Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório.
2. O excesso de execução não representa matéria de ordem pública e, por conseguinte, não pode ser suscitado depois de exaurida a oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não se enquadra nas exceções previstas no § 11 do art. 525, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.